Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PERANTE A CODHAB. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos impetrantes contra sentença (ID 57946836) que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), denegou a segurança pleiteada na peça vestibular, consubstanciada na pretensão de suspensão do “Ato administrativo impugnado”, bem como de credenciamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da “Impetrante ASRMOGA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO GUARÁ, nos termos do Edital de Credenciamento no 001/2022, incluindo no sistema de entidades credenciada e expedindo o certificado de forma retrativa”.
2. O mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo – que possa ser demonstrado de plano por prova pré-constituída – quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, segundo o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal c/c art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
3. O Edital de Credenciamento de Entidades n. 1/2022 expedido pela Codhab enumera, no item 3, os documentos que o presidente e os dirigentes da entidade interessada devem apresentar no âmbito do procedimento de credenciamento, dentre os quais se incluem as certidões cível e criminal perante a Justiça Comum Federal e do Distrito Federal e Territórios. Essa exigência editalícia não revela qualquer abuso ou ilegalidade, na medida em que está em harmonia com o teor do art. 20, inciso III, alínea “f”, da Lei Distrital n. 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal, bem como com o art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF).
4. Os impetrantes apresentaram certidão positiva de distribuição de ações cíveis e criminais no âmbito do TJDFT em nome do Secretário Executivo da associação credencianda. Destaque-se que foi oportunizada aos impetrantes, no âmbito administrativo, a apresentação de certidão de objeto e pé dos feitos listados no reportado documento, o que permitiria ao Poder Público analisar as circunstâncias de cada um dos feitos constantes da mencionada certidão, o que não foi atendido pelos recorrentes.
5. Não bastasse, como bem anotado na r. sentença, “nota-se que em algumas das demandas listadas na certidão em comento, WILCK BATISTA LEANDRO figura como parte, e não como patrono” (ID 57946836).
6. Se o indeferimento do credenciamento da associação impetrante ocorreu em estrita observância à previsão expressa do Edital de Credenciamento de Entidades n. 1/2022 expedido pela Codhab, que vai ao encontro do disposto no art. 20, inciso III, alínea “f”, da Lei Distrital n. 3.877/2006 e do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), não há falar na prática de qualquer ilegalidade por parte dos impetrados, o que denota o acerto da r. sentença ao denegar a segurança pleiteada no writ.
7. Recurso conhecido e desprovido.